Tribunal: STF
Processo: ARE 1519374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 867, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ QUE FOI ABSOLVIDA PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ÂNIMO ASSOCIATIVO DELINEADO. VÍNCULO ESTÁVEL DE TRÊS PESSOAS PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA RÉ QUANTO A UM DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. PROVA DA CIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE. INCREMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO INCISO I DO ARTIGO 62 DO CÓDIGO PENAL A QUEM EXERCER A FUNÇÃO DE COMANDO E LIDERANÇA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. O delito de organização criminosa, estatuído no § 1º, do artigo 1º, da Lei nº 12.850/2013, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, o que não ficou demonstrado nos autos em relação aos réus. 



    2. Demonstrado nos autos que três dos apelantes se associaram de forma estável e permanente, ainda que informalmente, com o fim de cometer crimes de corrupção passiva no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, com divisão de tarefas e do proveito dos crimes, deve ser mantida a condenação pelo delito descrito no artigo 288 do Código Penal. 



    3. Não havendo provas de que a ré estava associada com os demais, restando inconteste que praticou o delito de corrupção passiva por duas vezes, deve ser mantida a absolvição quanto ao crime de associação criminosa por insuficiência de provas. 



    4. Deve ser mantida a condenação da terceira apelante pela prática do crime de corrupção passiva, (3º fato), tendo em vista que a prova oral, documental e pericial produzida nos autos evidenciou que ela tinha ciência de estar praticando conduta ilícita ao receber de particular dinheiro em espécie em troca da restituição de auto de infração de trânsito. 



    5. Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta da ré foi imprescindível para a consecução do delito. Na espécie, a terceira apelante compareceu para devolver os documentos apreendidos e recolher dinheiro de condutora autuada por infração de trânsito, tendo plena ciência do que seria realizado e da vantagem que iria obter. Dessa forma, como seu modo de agir contribuiu efetivamente para a empreitada criminosa (na modalidade receber vantagem indevida), inviável o pleito defensivo. 



    6. Deve ser mantida a análise neutra das circunstâncias judiciais da personalidade, das circunstâncias e das consequências dos delitos de corrupção passiva e de associação criminosa, tendo em vista que tais circunstâncias não extrapolaram as dos tipos penais em análise.



     7. Considerando que o delito de associação criminosa foi praticado por integrantes, em sua maioria, servidores públicos e que tal circunstância não integra e nem qualifica o tipo penal, deve ser reconhecida a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade. 



    8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de associação criminosa deve se dar no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao delito. 



    9. Demonstrado nos autos que o 1º apelante exercia posição de comando em relação aos demais réus, deve ser aplicada em seu desfavor a agravante descrita no inciso I do artigo 62 do Código Penal quanto a ambos os delitos.



     10. Uma vez que o 2º e a 3ª apelantes não são servidores públicos, mas tal circunstância se comunica por constituir elementar do tipo principal e que a causa de aumento, descrita no § 1º do artigo 317 do Código Penal, não se comunica ao co-autor que não detém tal condição, deve ser afastada a referida causa de aumento quanto aos crimes de corrupção passiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    11. Recursos do Ministério Público e das Defesas conhecidos e parcialmente providos para, rejeitadas as preliminares arguidas pela Defesa da 3ª apelante, no mérito:



     a) em relação ao 1º apelante, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 317, §1º, c/c o artigo 29, do Código Penal (corrupção passiva circunstanciada), por 06 (seis) vezes, do artigo 317, caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (corrupção passiva), por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, e do artigo 288, caput, do Código Penal, (associação criminosa), avaliar de forma negativa a culpabilidade do crime de associação criminosa, e reconhecer a agravante do inciso I do artigo 62 do Código Penal, quanto aos crimes de corrupção passiva, compensando-a com a atenuante da confissão espontânea, e quanto ao delito de associação criminosa, aumentando a sua pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos 98 (noventa e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e o regime inicial semiaberto; 



    b) em relação ao 4º apelante, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 317, §1º, c/c o artigo 29, do Código Penal (corrupção passiva circunstanciada), por 04 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, e do artigo 288, caput, do Código Penal, (associação criminosa), avaliar de forma negativa a culpabilidade do crime de associação criminosa, aumentando a sua pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; 



    c) em relação ao 2º apelante, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 317 caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (corrupção passiva), por 05 (cinco) vezes, em continuidade delitiva, e do artigo 288, caput, do Código Penal, (associação criminosa), afastar a causa de aumento de pena do § 1º do artigo 317 do Código Penal e avaliar de forma negativa a culpabilidade do crime de associação criminosa, reduzindo a sua pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, para 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, alterado o regime inicial semiaberto para o aberto e substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução; 



    d) em relação à 3ª apelante, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 317 caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (corrupção passiva), por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, afastar a causa de aumento de pena do § 1º do artigo 317 do Código Penal, reduzindo a sua pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima, mantidos o regime aberto e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, bem como os demais termos da sentença.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 907).



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Busca-se, em suma: (i) o reconhecimento da imprestabilidade da prova decorrente da celebração do acordo de não persecução penal; (ii) a anulação da prova decorrente do reconhecimento fotográfico em desfavor da recorrente; (iii) a anulação do acórdão que confirmou a sentença, para que fundamente e demonstre o dolo na conduta imputa à recorrente; e (iv) seja reconhecida a participação de menor importância da recorrente, aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (eDOC 890)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF (eDOC 966).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No que se refere à tese de participação de menor importância da recorrente, é de se observar que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, medida incabível em sede extraordinária, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS AUSÊNCIA DE AUTORIA E DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1316149 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-06-2021)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente